Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713340-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES REIS SALLES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 22a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 04/08/2021, conforme certidão de ID 27354147. O agravante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 27538563. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro a sustentação oral requerida pelos agravantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator